Tribunal: TJSP
Processo: 2143635-73.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Interrogatório - direito de autodefesa – possibilidade de o réu responder somente às perguntas que desejar, inclusive apenas às formuladas por seu advogado - garantia constitucional da ampla defesa, que não pode sofrer limitações – direito ao silêncio em blocos negado pela Magistrada – cerceamento de defesa configurado – concessão da ordem para que se proceda a novo interrogatório nos moldes

Ementa:
Interrogatório - direito de autodefesa – possibilidade de o réu responder somente às perguntas que desejar, inclusive apenas às formuladas por seu advogado - garantia constitucional da ampla defesa, que não pode sofrer limitações – direito ao silêncio em blocos negado pela Magistrada – cerceamento de defesa configurado – concessão da ordem para que se proceda a novo interrogatório nos moldes pretendidos pelo impetrante